Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NÃO REMUNERADOS NA FORMA CONTRATADA. REGRA PREVISTA NO ART 53, III, “D”, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.

1. A ação de cobrança (para pagamento de prestação de serviços) tem regra de competência prevista no art. 53, III, “d” do CPC: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”.

2. Trata-se de competência relativa e, nessa medida, ainda que se reputasse errôneo o foro de propositura da ação em comento (no foro do domicílio da parte autora), inadmissível a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado, a teor da Súmula 33/STJ.

3. Acrescenta-se ser desinfluente para o deslinde da controvérsia o fato de, consoante consta na decisão declinatória, existir requerimento da parte autora para o processamento dos autos no ora Juízo Suscitante, porquanto a vontade da parte autora não pode suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, ao exortar a parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição de Águas Claras (local de seu domicílio), verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Em rigor, cabe ao réu, se assim entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se ele não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara Cível de Águas Claras.